Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703700-19.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: JOSE PAULO BEZERRA DE SOUZA, YONE BORGES LEAL DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL PÚBLICO PERTENCENTE À TERRACAP. ALIENAÇÃO. HASTA PÚBLICA. PREÇO. FORMA DE PAGAMENTO. SINAL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO E PARCELAMENTO. ARREPENDIMENTO DO ADQUIRENTE. DESISTÊNCIA. RESOLUÇÃO. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. PRETENSÃO ADVINDA DO DESISTENTE. ÓBICE LEGAL. ESPÉCIE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. EFEITOS. PREVISÃO NO INSTRUMENTO EDITALÍCIO E NO CONTRATO. DISPOSIÇÃO TÁCITA SOBRE A POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO PROVENIENTE DE MANIFESTAÇÃO DO ADQUIRENTE. EFEITOS DECORRENTES DA INICIATIVA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. PERDA DO SINAL. DÉBITOS ORIGINÁRIO DO IPTU/TLP. RETENÇÃO. DECOTE DAS PARCELAS A SEREM REPETIDAS. OBRIGAÇÃO REALIZADA. RESOLUÇÃO CONSUMADA. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. SENTENÇA. DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO. OBSERVÂNCIA. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. PRAZO RECURSAL. DEFLAGRAÇÃO. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA APERFEIÇOADA. PRAZO. CONTAGEM DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MARCO TEMPORAL. FLUIÇÃO DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. REVELIA. CARACTERIZAÇÃO. APELAÇÃO DA REVEL. ALCANCE LIMITADO. FORMULAÇÃO DE MATÉRIA RESERVADA À DEFESA E/OU RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento aos advogados mediante vinculação ao correlato processo, devendo os patronos, de sua parte, para atuarem no processo eletrônico, ser previamente cadastrados (arts. 1o e 5o). 2. O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca da decisão e deflagra o prazo recursal correlato, pois o acesso, estando a íntegra do processo eletrônico à disposição do causídico, implica que ficara plenamente cientificado do seu conteúdo e do decidido, de onde se extrai que, observado o prazo legal para cientificação e demarcado o termo inicial, irrelevante a disponibilização e publicação havidas, ressalvado que o interregno recursal será computado com observância apenas dos dias úteis (Lei no 11.419/06, art. 5o, caput, §§ 1o e 3o; CPC, art. 219). 3. Manejado o apelo no decurso do prazo quinzenal estabelecido, cujo termo inicial fora deflagrado no momento em que o patrono da parte recorrente acessara os autos eletrônicos e ficara inequivocamente cientificado do decidido, observada a fórmula de contagem vigente, resta viabilizado seu conhecimento por atender o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (CPC, art. 1.003, §5o). 4. Aperfeiçoada a revelia com os efeitos preclusivos que lhe são inerentes, não é permitido à parte ré, ao apelar, formular pretensão que demandava a apresentação de defesa, quiçá reconvenção, por compreender a condenação da parte autora a indenizar os prejuízos que lhe irradiara em razão da frustração do negócio que celebraram, encerrando o pedido formulado no apelo com essa abrangência inovação recursal, tornando inviável que seja conhecido como expressão dos princípios da preclusão, da eventualidade e do efeito devolutivo que guarnece o recurso, que está municiado de poder para devolver a reexame tão somente e exclusivamente as matérias debatidas no trânsito processual. 5. Conquanto descerre o contrato de compra e venda celebrado por ente administrativo com subserviência ao disposto na Lei das Licitações espécie de contrato administrativo, está sujeito, no diálogo das fontes normativas, ao regulado pela Codificação Civil no que não conflitar com a regulação casuística disposta na lei especial, e, outrossim, dispondo a lei interna do correlato certame seletivo de propostas, com repercussão no contrato firmado, os efeitos da resolução motivada por inadimplemento do licitante/adquirente, descerra, por ser inerente a qualquer negócio jurídico, a possibilidade de ser resolvido, ainda que a pedido da parte que se tornara inadimplente por ter desistido de consumar o contrato, com incidência dos efeitos inerentes ao inadimplemento (Lei das Licitações, arts. 77 e segs.;CC, arts. 389 e segs.). 6. O fato jurídico de o contrato de compra e venda ter derivado de certame seletivo e se enquadrar como espécie de contrato administrativo não torna juridicamente inviável que, arrependendo-se do negócio, tornando-se culpado pela resolução do negócio por ensejar a qualificação de situação de inadimplemento, o próprio adquirente, sujeitando-se aos efeitos contratualmente dispostos para a hipótese, postule a resolução do negócio, com a repetição do que despendera, observado o disposto na cláusula penal convencionada e às obrigações anexas, ensejando sua postura e opção, portanto, a realização da resolução sob essa formatação. 7. O efeito imediato da resolução da compra e venda motivada por iniciativa do comprador no exercício do arrependimento ínsito ao negócio é a restituição das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação, resguardada a composição dos efeitos da resolução mediante a retenção das arras vertidas, além do decote das parcelas do preço do equivalente aos tributos gerados pelo imóvel enquanto estivera sob sua posse, quando constatada a existência de débito em aberto, consoante o contratualmente estabelecido em conformidade com o edital que regulara o certame do qual emergira o negócio jurídico. 8. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 9. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial sustentando que os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado diante da resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 754.994/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, uma vez que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no REsp 1859000/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010